Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704984-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA JOSE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para sustar os descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e limitar os descontos da contribuição previdência à parcela dos proventos que excede o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social. A agravante alega, em síntese, que: 1) tem 64 anos e é portadora de neoplasia maligna (câncer de pele), além de se encontrar em tratamento psiquiátrico; 2) seus proventos de aposentadoria vem sofrendo descontos indevidos de imposto de renda e contribuição previdenciária, reduzindo sua remuneração em mais de R$ 1.500,00. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam suspensos os descontos de imposto de renda e que a contribuição previdenciária somente incida sobre a parcela dos proventos que extrapole o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão dos descontos do imposto de renda, a teor do disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (que altera a legislação do imposto de renda), in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” No caso, a agravante comprova que é portadora de neoplasia maligna (câncer de pele) e que está havendo incidência de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria (bruto de R$ 8.693,35), conforme laudo médico e contracheque de ID 82413621 e 82413622 do processo originário. Por sua vez, não há impedimento legal para a concessão de tutela de urgência requerida. Nesse sentido: “(...) 3. A limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional. (...)” (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar. Todavia, em relação à contribuição previdenciária, a pretendida suspensão dos descontos depende de prova, a teor do disposto no § 1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF), o que não se coaduna com esta sede de cognição sumária, in verbis: “Art. 54. O RPPS/DF de que trata esta Lei Complementar será custeado mediante os seguintes recursos: (...) III – contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas; (...) Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator